Tribunal: STF
Processo: ARE 881768
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – NATUREZA JURÍDICA DE TAXA – LEI Nº 6.496/1977 – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO ARE 748.445-RG/SC – REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.